Tribunal: STF
Processo: HC 214735
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson de Jesus Paula dos Santos, apontando-se como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 676.740/SP.



    Narra o impetrante que o paciente foi punido por falta disciplinar de natureza grave, porquanto estava na posse de um aparelho celular dentro da unidade prisional. 



    Sustenta, em síntese, que teria ocorrido a prescrição, ressaltando-se, ademais, a ausência de prova da autoria e de descrição individualizada da conduta do paciente, a quem não foi oferecida oportunidade do exercício da ampla defesa, não servindo os depoimentos dos agentes penitenciários como evidência de que portava aparelho celular dentro do presídio. 



    Ressalta, outrossim, que a posse de aparelho com defeitos, sem bateria ou chip, não pode ser considerada como falta grave, ante a ausência de funcionalidade e, portanto, de potencialidade lesiva, devendo ser considerado fato atípico. 



    Suscita nulidade do procedimento administrativo por ausência de oitiva de servidor que teria presenciado os fatos, bem como por ausência de oitiva do apenado em juízo, ressaltado que a oitiva das testemunhas não foi acompanhada por advogado constituído. 



    Alega, ainda, que a prática de falta grave no curso da execução não acarreta a interrupção do prazo para a obtenção do livramento condicional, indulto e comutação de penas. 



    Por fim, requer 



    “Ante o exposto, requer que o presente recurso seja acolhido e provido como medida indispensável à realização da Justiça, para cassar a decisão proferida pelo Douto Magistrado da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba – SP. 



    Em caso de entendimento diverso requer o acolhimento da segunda preliminar, para determinar a oitiva do Agravante em sede judicial. 



    No mérito, requer seja reconhecido que o cometimento da falta grave pelo Agravante no curso da execução da pena não acarreta a interrupção do lapso temporal necessário à obtenção de livramento condicional, indulto e comutação de penas.”



    É o relatório.



    Inicialmente, deve-se ressaltar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 676.740/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Dessa maneira, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, pelo que há na decisão singular, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, o Ministro Olindo Menezes analisou e afastou todas as alegações deduzidas pelo impetrante. Transcrevo a decisão questionada, no que interessa à presente impetração:



    “Destarte, ocorridos os fatos em 07/10/2019 e proferida a r. decisão em 19/10/2020, não foi ultrapassado o biênio previsto como lapso prescricional das faltas graves, nos termos do artigo 114, inciso II, do Código Penal. 



    Também não há que se falar em ofensa ao art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal. 



    É desnecessária a oitiva do sentenciado em juízo antes da homologação da falta grave. 



    A infração disciplinar foi objeto de sindicância, com a prévia oitiva do condenado na esfera administrativa, na presença de defensora da FUNAP (fls. 68), atendidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de modo que não há que se falar em nulidade da decisão. (...)



    Também descabida a tese de nulidade por ausência de oitiva na presença do defensor constituído, pois o documento de fls. 67 comprova que o agravante, ao ser citado, afirmou que não possuía advogado particular. 



    Destarte, considerando que o sentenciado foi devidamente assistido no ato, ocasião em que prestou seus esclarecimentos, exercendo plenamente seu direito de defesa em obediência ao contraditório, não logrando êxito em demonstrar eventual prejuízo por ele suportado, resta superada a tese de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 



    No mérito, melhor sorte não assiste à defesa. Consta do Comunicado de Evento nº 672/2019 que ao realizar a contagem dos sentenciados da Prefeitura de Campinas, o agente de segurança penitenciária Marcelo notou que Jeferson apresentava conduta suspeita, enquanto estava nas proximidades de um veículo. 



    Após o reeducando deixar o local, o funcionário encontrou um aparelho de telefone celular jogado ao solo, destravado, observando mensagens trocadas entre o sentenciado e terceiros. 



    A priori, reputo totalmente desnecessária a perícia do aparelho celular, porquanto as mensagens em questão constam dos autos e demonstram que o objeto estava em pleno funcionamento e permitia o contato do recorrente com o meio externo.



    Também não procede a alegação de sanção coletiva ou falta de individualização da conduta, vez que os fatos constantes do comunicado de evento supra são bastante claros ao imputar ao reeducando e somente ele a conduta prevista como falta disciplinar de natureza grave. 



    E de insuficiência de provas não se cogita, porquanto o sentenciado admitiu que fez uso do aparelho celular, o que se demonstra, ainda, pelas cópias das mensagens obtidas no objeto (fls. 54/59). Ademais, os funcionários Lenildo e Marcelo confirmaram integralmente os fatos em apreço (fls. 73/74). 



    Veja-se que a defesa não apresentou motivo qualquer para que os agentes de segurança penitenciária tenham faltado com a verdade apenas com o intuito de responsabilizar o recorrente, merecendo suas palavras credibilidade como qualquer testemunha, sendo aptas a embasar a configuração da falta disciplinar em apreço. (...)



    Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ‘as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a diretriz de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo’ (AgRg no HC 693.599/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). 



    Ademais, ‘é desnecessária nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a ele foi oportunizado manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa técnica’ (AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). 



    Ressalte-se, por oportuno, que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais - tais como chip, carregador ou bateria -, constitui prática de falta grave com esteio no art. 50, VII, da Lei 7.210/84, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou em seus acessórios com a finalidade de atestar a sua funcionalidade. Nesse sentido: AgRg no HC 664.000/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021; AgRg no HC 662.734/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021. 



    Por fim, concluiu o acórdão, no que tange à interrupção do prazo para fins de benefícios executórios, nota-se que consta da r. decisão, in verbis: ‘considerando as diretrizes do art. 57, da LEP, declaro a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP). Portanto, não houve detalhamento judicial a respeito de quais benefícios devem ter seu prazo interrompido, cabendo à defesa aguardar a nova elaboração de cálculos para, se o caso, impugná-los, não cabendo a esta C. Câmara fazer menção às benesses, sob pena de supressão de instância’ (fl. 146). 



    De modo que o exame diretamente por esta Corte, à míngua de manifestação das instâncias ordinárias, constitui indevida supressão de instância. Ante o exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.”



    Para divergir da conclusão acima expressa seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 201828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1/6/2021 e RHC 205918, Rel. Roberto Barroso, DJe 1/9/2021.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente